Tribunal: STF
Processo: ARE 1419891
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p.2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Pretensão da impetrante ao reconhecimento do seu direito de compensação de créditos tributários Denegação da segurança por inadequação da via eleita Fixação de multa pela oposição de embargos protelatórios Reforma A pretensão da impetrante, ao opor embargos declaratórios em face da sentença, era obter esclarecimento dos motivos que ensejaram a denegação da ordem, e das provas necessárias para a comprovação de seu direito Não identificado, na espécie, o caráter protelatório dos embargos opostos MÉRITO Improcedência Ausência de direito líquido e certo a ser amparado Lei Complementar Estadual nº 1.320/2018 que estabelece no artigo 16, I, "e", ter o contribuinte, consoante a categoria de classificação, direito a contrapartidas, na forma e condições previstas em regulamento Ausência de edição de decreto regulamentar do supradito dispositivo Impossibilidade de deferimento do pedido, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes Precedentes da Corte Apelo provido em parte, apenas para ser afastada a multa fixada.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, II e 155, II, § 2º, I, da Constituição da República. 



    Nas razões do recurso discorre acerca do Programa de Estímulo a Regularidade Tributária, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.320, de 2018, buscando demonstrar sua autoaplicabilidade, bem como a violação ao princípio da não cumulatividade. Nesse sentido, articula com alegado direito líquido e certo em compensar créditos de ICMS próprio com débitos de ICMS importação.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão da parte recorrente não merce prosperar.



    O Tribunal a quo, ao analisar os fundamentos da apelação interposta, consignou o seguinte (eDOC 10, p. 8-3):



    “Quanto ao mérito, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a compensação tributária consubstancia modalidade de extinção do crédito tributário. Todavia, para a efetiva ocorrência dessa compensação é imprescindível prévia autorização legislativa, nos termos previstos no artigo 170 do Código Tributário Nacional:



    (…)



    A ausência de regulamentação sobre as contrapartidas previstas não autoriza o Poder Judiciário a se imiscuir na matéria, sob risco de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 



    E, diante disso, sem a efetiva edição de decreto regulamentador referente à forma e às condições, inviável autorizar-se o uso de compensação mediante conta gráfica para pagamento de ICMS relativo à importação de mercadoria.



     



    (…)



    Por essas considerações, a demanda é improcedente, não por inadequação da via, mas por inexistência de direito líquido e certo a ser demandado, tendo em vista a necessidade de prévia regulamentação da compensação requerida pela impetrante.” 



    Sendo assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.09.11) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.10.19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente